Tribunal: TJSP
Processo: 1002663-75.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA – Legitimidade passiva reconhecida, uma vez que os débitos objeto dos autos são originários do banco réu, que era responsável pela verificação dos documentos quando das contratações – Preliminar acolhida.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor afirma que não possui qualquer pendência financeira junto aos réus, que

Ementa:

PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA – Legitimidade passiva reconhecida, uma vez que os débitos objeto dos autos são originários do banco réu, que era responsável pela verificação dos documentos quando das contratações – Preliminar acolhida.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor afirma que não possui qualquer pendência financeira junto aos réus, que não demonstraram a existência dos débitos discutidos nos autos – Dívidas inexigíveis – DANOS MORAIS - Não configuração – Simples cobrança não configura lesão à personalidade, nem ao nome do autor – Ausência de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido.